Tribunal: CARF
Processo: 10923.720007/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10923.720007/2016-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.928 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AUTOMETAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencido o Conselheiro Cleucio Santos Nunes (relator) que votou pela anulação do
despacho decisório. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andréia Lucia
Machado Mourão.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Andreia Lúcia Macahdo Mourão - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 5a Turma da
DRJ/REC, que considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte identificada acima (fls. 1864/1874).
Em síntese, o caso versa sobre o PER/DCOMP no 19203.09979.210512.1.7.02-
0253, em que a empresa compensou crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano
calendário de 2010. O saldo negativo foi composto por IRRF, estimativas compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores e IR pago no exterior.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10923.720007/2016-69
Fl. 5465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.928 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720007/2016-69

O despacho decisório de fls. 495/500 não reconheceu apenas a parcela referente
ao IR pago no exterior, no montante de R$ 20.686.761,60, sob a alegação de que a empresa não
teria comprovado, idoneamente, que os comprovantes do imposto pago no exterior foram
chancelados pelo Consulado ou Embaixada brasileira do país de origem. Acrescentou que faltou
a apresentação das demonstrações financeiras, conforme dispõe o §4o do artigo 395 do RIR de
1999. Dessa forma, considerou que teria ficado prejudicada a comprovação do efetivo
pagamento de IR no exterior. Por conseguinte, glosou o montante de IR recolhido no exterior e
recalculou o saldo negativo apurado pelo contribuinte, tendo encontrado, com a mencionada
glosa, saldo positivo de IPRJ no montante de R$ 15.425.020,58. Diante desse resultado, não
homologou a compensação por inexistência de crédito disponível, intimando a empresa para
pagar ou se defender na forma da legislação de regência. O despacho decisório é datado de
04/07/2016, tendo a empresa sido cientificada em 05/07/2016 (fls. 501).
A empresa apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 504/523,
sustentando, em resumo, que possui participações no exterior e que recolheu IR no México em
2010. Assim, deduziu do IRPJ referente ao ano calendário de 2010 o montante de IR pago por
coligada naquele país. Aduz também que juntou os comprovantes de recolhimento do IR no
exterior e que providenciou a tradução juramentada da documentação para o português e
cumpriu todos os requisitos da legislação vigente. Argumentou também que, quanto a não
apresentação das demonstrações financeiras da empresa coligada no exterior, não foi intimada
para faze-lo. Para comprovar o alegado juntou os documentos de fls. 524/1857.
A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, reiterando,
basicamente, que a empresa não atendeu aos requisitos legais referentes à comprovação de que o
imposto foi recolhido no exterior e que não apresentou as demonstrações financeiras. Por
conseguinte, manteve a glosa do IR pago no exterior pela coligada mexicana e a reversão do
saldo negativo de IRPJ para positivo.
Inconformada a recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 1883/1906,
praticamente reiterando as razões da manifestação de inconformidade, juntando os documentos
de fls. 1907/5458.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório
Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015. Sobre a regularidade da representação processual, desde a
manifestação de inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente
constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
Fl. 5466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.928 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720007/2016-69

Na sessão prevaleceu o entendimento de que o julgamento deveria ser convertido
em diligência para análise da documentação juntada pelo contribuinte com o recurso voluntário,
referente à comprovação do pagamento de imposto sobre a renda no exterior.
Este relator votou pela nulidade do despacho decisório, por entender que não era
caso de diligência, porquanto o despacho decisório foi proferido com violação à legalidade e sem
intimar o contribuinte para apresentação de documentação contábil, relevante para as conclusões
do despacho. Assim, a diligência seria despicienda, se havia vício formal na origem do processo,
no que fui vencido.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Voto Vencedor
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Redatora designa
A despeito do entendimento externado pelo conselheiro Relator, a maioria da
turma resolveu por converter o julgamento em diligência.
Da necessidade de diligência
No caso em questão, são discutidas as parcelas de composição do saldo negativo
passíveis de serem utilizadas para deduzir a IRPJ apurado no exercício 2011 (01/01/2010 a
31/12/2010).
Verifica-se pela análise dos autos que, além das deduções decorrentes de
“operações de Caráter Cultural”, “ Programa de Alimentação do Trabalhador”, “Atividades de
caráter Desportivo” e “Valor da Rem da prorrogação da Lic Matern”, o Despacho Decisório
confirmou integralmente as parcelas decorrentes de IRRF, e as estimativas mensais
pagas/compensadas. No entanto, foram glosados os valores decorrente de Imposto de Renda
pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganho de Capital.
Sobre o imposto de renda pago no exterior, a interessada enfatizou, com base no
§5o do art. 395 do RIR/99, que estaria dispensada de reconhecer o documento pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que o imposto foi devido/recolhido.
A DRF analisou os documentos apresentados e concluiu que estes não cumpriam
os requisitos legais, de modo que os valores declarados forma considerados como não
comprovados. Transcrevo trecho do Despacho Decisório:
Analisando os documentos apresentados, verifica-se que a interessada não apresentou /
comprovou que a legislação do país de origem do lucro rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento
de arrecadação. Portanto o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
Fl. 5467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.928 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720007/2016-69

A interessada apresentou cópias simples de documentos/recibos de arrecadação sem o
reconhecimento pelo órgão arrecadador e Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto.
Ademais, para fins de compensação de Imposto pago no exterior, a pessoa jurídica
deverá apresentar as demonstrações financeiras correspondentes, conforme dispõe o § 4o
do artigo no 395 do RIR/99.
A interessada NÃO apresentou nenhuma demonstração financeira.
Diante do exposto, fica prejudicada a comprovação do efetivo pagamento do Imposto de
renda no Exterior, portanto foi considerado como não comprovado.
Sobre os documentos apresentados, o Acórdão da DRJ reitera as conclusões do
Despacho Decisório e mantém a decisão proferida. Destaco alguns trechos:
7. Inicialmente cabe mencionar que a fiscalização solicitou a comprovação do IR pago
no exterior através de Intimação Fiscal, conforme já mencionado. A intimação solicita
apresentação de documentos hábeis e idôneos, nos termos do artigo 395 do RIR/99,
significando que a comprovação solicitada abrange todos os dispositivos constantes do
citado artigo, inclusive as devidas autenticações (§2o) e demonstrações financeiras (§4o).
Dessa forma, não é cabível a alegação da defesa sobre a ausência de intimação para
entrega das demonstrações financeiras.
8. Um dos requisitos mais importantes, para fins de compensação, é a apresentação do
documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior, que deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto. Esta obrigação fica dispensada
apenas se a pessoa jurídica comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
8.1. Os documentos apresentados pela interessada, que representariam os comprovantes
de pagamento de imposto no exterior não atendem as exigências do § 2o do art. 395 do
RIR/99, pois não demonstra o reconhecimento das repartições consulares.
8.2. A obrigação em comento, prevista no § 2o do art. 395 do RIR/99, só estaria
dispensada se a interessada comprovasse que a legislação (devidamente traduzida para o
vernáculo) do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital, previa a
incidência do imposto de renda pago por meio dos documentos de arrecadação
apresentados. Essa prova não foi devidamente trazida aos autos,
8.3. Os documentos por meio dos quais a interessada pretende fazer prova dos
recolhimentos de imposto de renda no exterior hão de ser, nos países em que devidos,
exatamente como previsto nas legislações que regem as incidências das espécies
tributárias daqueles países. O que se exige da contribuinte, ora reclamante, é a prova da
vigência dos dispositivos da legislação tributária dos países estrangeiros, que confirmem
as nomeadas "declarações/guias", trazidas aos autos, como documentos hábeis para
adimplir as correspondentes obrigações tributárias.
8.4. Além disso, não foram apresentadas as demonstrações financeiras que mostrem de
forma clara que o lucro foi submetido ao ajuste do Lucro Real, dentro dos limites
estabelecidos pela legislação fiscal e de acordo com a legislação mexicana e regras de
conversão da moeda.
Em outras palavras, faltou à reclamante demonstrar os valores do imposto pago no exterior
(convertido em reais), juntamente às demonstrações financeiras das controladas em que
fique devidamente demonstrado que o lucro apurado foi tributado no exterior, conforme
requeridas pela legislação. O documento denominado "Estados Financeros", anexado pela
Fl. 5468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.928 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720007/2016-69

defesa às fls. 1.277 a 1.572, no idioma espanhol, emitido pela empresa PWC, do ramo da
auditoria independente, não atende ao que se exige na legislação fiscal brasileira.
8.5. Também não apresentou a transcrição das demonstrações financeiras da controlada
no seu livro Diário (sujeito passivo), descumprindo o disposto no §6o do art. 6o da IN
SRF no 213, de 2002. Tanto a elaboração dos demonstrativos quanto a sua transcrição
no Diário da empresa sediada no Brasil são obrigatórios:
(...)
8.6. Os documentos de declaração de tributos e arrecadação trazidos aos autos não
apresentam o detalhamento necessário para a identificação das operações que
conduziram à apuração do lucro e à tributação pelo imposto de renda. O contribuinte
não cumpriu com a exigência em lei de apresentar demonstrativos financeiros da
controlada, e de transcrevê-los para seu Diário. Assim, não há como atestar a força
comprobatória dos documentos trazidos ao processo, confirmando-se o que foi apurado
a título de IRPJ pela autoridade fiscal da DRF/São Bernardo do Campo:
Com o Recurso Voluntário, o sujeito passivo reitera o pedido de compensação,
apresenta farta documentação e formula as seguintes considerações sobre a análise realizada pela
instância julgadora:
Ocorre que, com a devida vênia, os argumentos da DRJ/PE não merecem prosperar, uma
vez que a Recorrente demonstrou que, no caso em tela, a situação sobre a comprovação da
origem dos créditos de impostos pagos no exterior se enquadra na hipótese prevista no §
5o do art. 395, do RIR/99, que afasta a exigência da autenticação e consularização dos
documentos de arrecadação, tendo em vista que restou demonstrado que o México
efetivamente tributa a renda, conforme as legislações locais citadas, bem como diante da
existência de Tratado para evitar bitributação firmado entre o Brasil e Estado mexicano
(Decreto no 6.000, de 26 de dezembro de 2006).
Sobre o fato dos documentos estarem em língua espanhola, destaca:
Além de existir farta jurisprudência, no âmbito administrativo e judicial, que reconhece a
desnecessidade de tradução juramentada no caso de documentos em idioma espanhol, por
se tratar de um idioma muito próximo ao português e, por conta disso, tal formalidade
seria dispensada para que a finalidade do processo fosse alcançada, a Recorrente trouxe,
por amostragem, guias e comprovantes de pagamento devidamente traduzidos por tradutor
juramentado. E convenhamos que, na essência, os textos e expressões contidos nesses
documentos se repetem. O que se altera neles é apenas o quantitativo expresso em cada
um, mas que estão representados sempre em algarismos numéricos que não demandam
tradução. O texto, em si, ainda que a tradução não fosse necessária pela proximidade entre
os idiomas, está acompanhado de tradução, por amostragem.
Faz ainda as seguintes constatações:
Ademais disso, a Recorrente efetivamente apresenta os documentos que comprovam a
suficiência e regularidade das compensações realizadas. O que ocorre é que, como visto,
esses documentos sequer foram analisados, tanto na fase de fiscalização como no
julgamento pela DRJ, justamente por causa dos obstáculos formais impostos.
Os comprovantes de pagamento do imposto no exterior, aliados às demonstrações
financeiras das empresas, que por sua vez indicam que o lucro por elas auferido foi
submetido aos ajustes necessários e tributado de acordo com o que estabelece a
legislação mexicana, deveriam ser mais do que suficientes para amparar as
compensações. Sobretudo porque atendem ao exigido na lei (art. 395 do RIR/99). Mas
ao revés, até então as autoridades administrativas se esquivaram de realizar as análises
necessárias, escondendo‐se atrás de óbices burocráticos e sem qualquer fundamentação.
Fl. 5469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.928 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720007/2016-69

Destaca-se que o Decreto no 6.000, de 26 de dezembro de 2006, que promulgou a
Convenção entre os Governos da República Federativa do Brasil e dos Estados Unidos
Mexicanos destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em relação aos
Impostos sobre a Renda, estava vigente à época dos fatos. Desse modo, a contribuinte estava
dispensada do reconhecimento pelo órgão arrecadador e do Consulado da Embaixada Brasileira
no país em que for devido o imposto. Este óbice foi apontado tanto no Despacho Decisório,
como no Acórdão da DRJ.
Deve ser considerado, ainda, que nos termos dos arts. 118 e 119 da IN RFB
no 1.717, de 17 de julho de 2017, a competência para apreciar pedido de restituição ou
declaração de compensação é da DRF ou da Delegacia Especial da RFB, que à data dos fatos
tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
Art. 118. A restituição, o ressarcimento e o reembolso caberão à DRF ou à Delegacia
Especial da RFB que, à data da restituição, do ressarcimento e do reembolso, tenha
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
Art. 119. A decisão sobre a compensação caberá à DRF ou à Delegacia Especial da
RFB que, à data do despacho decisório, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo.
Diante da inexistência do óbice apontado e da competência da DRF que
jurisdiciona a contribuinte, garantindo o duplo grau de jurisdição, VOTO por converter o
presente julgamento em diligência, para este processo retorne à Unidade de origem, de modo que
a autoridade administrativa se manifeste sobre se os documentos juntados pelo Recorrente aos
autos, incluindo os acostados com o Recurso Voluntário (fls. 1.907 a 5.458), comprovam os
tributos pagos no exterior e atendem às exigências previstas na legislação, para o seu
aproveitamento no Brasil.
Para a realização da Diligência, a autoridade administrativa poderá intimar o
sujeito passivo a apresentar esclarecimentos, justificativas e documentos complementares, que
entender necessários à análise demandada, incluindo, dentre outros pontos (caso inexistentes nos
autos):
a) o esclarecimento, de forma clara e objetiva, do vínculo societário e do
percentual de participação relativo a cada empresa cujo pagamento no
exterior estiver sendo objeto de pedido de compensação;
b) a apresentação, de forma objetiva, do demonstrativo de que o lucro relativo
aos valores a serem compensados foi oferecido à tributação, no país de
origem, de forma a deixar clara a composição dos totais constantes das
declarações, bem como os correspondentes documentos contábeis;
c) a apresentação do demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos
termos do § 1o do artigo 395 do RIR/99, individualizados por empresa no
exterior;
d) a comprovação de que os comprovantes de quitação são legítimos;
e) a apresentação do demonstrativo de conversão para o Real dos impostos
pagos no exterior;
Fl. 5470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.928 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720007/2016-69

Após o término dos trabalhos, a autoridade fiscal deve produzir relatório
circunstanciado, descrevendo suas análises e conclusões daí resultantes, dele cientificando a
interessada, abrindo prazo de 30 dias para o exercício do contraditório.
Após, reencaminhe-se o processo à este Colegiado para continuação do
julgamento.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 5471
DF CARF MF
Documento nato-digital